Tribunal: TJES
Processo: 0007957-41.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007957-41.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE SEBASTIAO RIGONI

APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. OMISSÃO ESPECÍFICA. CULPA CONCORRENTE DO CONDUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada pelos genitores de vítima fatal de acidente de trânsito na BR-101, alegando-se que o sinistro decorreu de tentativa de desvio de animal na pista. A sentença reconheceu responsabilidade objetiva da concessionária, culpa concorrente do condutor, condenou ao pagamento de danos materiais e morais e foi objeto de impugnação pelos autores (pleito de majoração dos danos morais e afastamento de culpa concorrente) e pela concessionária (pretensão de afastamento da responsabilidade, improcedência integral ou redução dos valores fixados).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se restou comprovada a presença de animal na pista a ensejar a responsabilidade objetiva da concessionária;
(ii) estabelecer se houve culpa concorrente do condutor do veículo, apta a reduzir proporcionalmente a indenização;
(iii) determinar se os valores indenizatórios por danos materiais e morais comportam majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de rodovia se caracteriza como objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e conforme precedentes do STF, abrangendo hipóteses de omissão e admitindo somente excludentes que afastem o nexo causal.

O Tema 1.122 do STJ consolida que concessionárias respondem objetivamente por acidentes decorrentes da presença de animais domésticos na pista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.

O conjunto probatório dos autos demonstra, por testemunhos e documentos, a recorrência de animais no trecho e a efetiva presença de animal na pista no momento do acidente, evidenciando omissão da concessionária quanto à segurança da via.

O laudo pericial judicial indica que o condutor trafegava em velocidade superior à permitida (89 km/h em local regulamentado para 60 km/h), contribuindo causalmente para o resultado, configurando culpa concorrente nos termos do art. 945 do Código Civil.

A divisão de 50% de responsabilidade para cada parte se mostra proporcional, considerando a omissão da concessionária e o excesso de velocidade do condutor.

A morte do único filho dos autores caracteriza dano moral
in re ipsa,
sendo adequada a fixação em R$100.000,00 para cada um, reduzido pela metade pela culpa concorrente, valor compatível com precedentes de casos análogos.

Os danos materiais foram corretamente fixados com base no menor dos três orçamentos apresentados, meio idôneo de comprovação do prejuízo, inexistindo prova técnica produzida pela concessionária que afastasse tal quantificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária de rodovia responde objetivamente por acidente causado por presença de animal na pista quando comprovada a omissão na prestação do serviço de segurança viária.

A condução do veículo em velocidade superior à permitida configura culpa concorrente da vítima quando contribui causalmente para o resultado danoso.

A quantificação do dano material pode ser realizada com base em orçamentos idôneos apresentados pela parte, cabendo à demandada produzir prova apta a desconstituí-los.

A morte de filho único enseja dano moral in re ipsa, sendo adequado o valor indenizatório fixado em conformidade com parâmetros jurisprudenciais e proporcionalizado pela culpa concorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 945; CPC, art. 85, §11; CDC; Lei das Concessões.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 991.086-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 21/3/2018; STF, ARE 1.043.232-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/9/2017; STF, ARE 951.552-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/8/2016; STJ, Tema 1.122; TJES, Apelação Cível 0001904-42.2019.8.08.0050, Rel. Janete Vargas Simões, j. 02/10/2024; TJES, Apelação Cível 0002131-83.2013.8.08.0004, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 04/05/2023; TJRS, Apelação 5000691-61.2018.8.21.0090, Rel. Maria Ines Claraz de Souza Linck, j. 25/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007957-41.2015.8.08.0030

APELANTES/APELADOS: JOSE SEBASTIÃO RIGONI e ISAURA SODRE RIGONI

APELANTE/APELADA: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JOSE SEBASTIÃO RIGONI e ISAURA SODRE RIGONI
em face de
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a demandada ao pagamento de i) danos materiais no valor de R$7.579,71 (sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos) e ii) danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), já considerado o abatimento referente ao reconhecimento da culpa concorrente.

Em suas razões de fls. 869/887, sustentam Jose Sebastião Rigoni e Isaura Sodre Rigoni que a causa determinante do acidente não decorreu do excesso de velocidade, mas sim da presença de um animal na pista, restando configurada a responsabilidade objetiva da concessionária e o dever de reparação.

Aduzem que o Boletim de Acidente de Trânsito descreveu erroneamente que a pista de rolamento estava seca no momento do acidente, de modo que a velocidade do veículo apurada pelo laudo pericial judicial mostra-se equivocada.

Pugnam, ainda, pela majoração da quantia fixada a título de dano moral.

Por sua vez, em suas razões de fls. 891/939, sustenta a concessionária a inexistência de provas quanto à presença de animal na pista, em consonância com o Boletim de Acidente de Trânsito e o laudo pericial.

E mais: a culpa exclusiva da vítima e a ausência de provas de qualquer ação e omissão da concessionária afastam a reparação pretendida.

Defende o descabimento dos danos materiais, porquanto os autores não comprovaram o efetivo desembolso no conserto do veículo, tampouco prejuízo na venda.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
referente aos danos extrapatrimoniais, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

Os autores ajuizaram a presente demanda indenizatória asseverando, em síntese, que são genitores de Bruno Sodré Rigoni, falecido em 07 de julho de 2014, aos 26 anos.

Afirmaram que, naquela data, por volta das 20h30, o filho conduzia seu veículo (VW/Gol, placa OYI9807) pela Rodovia BR-101, Km 158.2, em Linhares/ES, quando, ao tentar desviar de um animal que estava sobre a pista de rolamento, perdeu o controle do automóvel e colidiu com uma árvore, vindo a óbito no local.

Sustentaram a responsabilidade objetiva da concessionária ré, argumentando que a presença de animal em rodovia configura falha na prestação do serviço de segurança.

Pleitearam, assim, i) a condenação da demandada ao pagamento de danos materiais no importe de R$15.159,43 (quinze mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao valor de conserto do veículo sinistrado, bem como a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), pela perda do filho único.

Em sua contestação, a concessionária rechaçou a responsabilidade que lhe foi imputada, afirmando tratar-se de hipótese de culpa exclusiva da vítima. Ademais, denunciou a lide à seguradora

Itaú Seguros S/A
.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a culpa concorrente do motorista e da concessionária na proporção de 50% para cada e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes à sua reforma.

À luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelada, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos atos que ocasionarem danos a terceiros, em aplicação da teoria do risco administrativo que, naturalmente, admite a comprovação de hipóteses de excludentes de responsabilidade (excludentes do nexo causal).

O Supremo Tribunal Federal, acerca da matéria, compreende que a
responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público assenta-se na teoria do risco administrativo, inclusive nos casos de omissão.
(ARE 991.086-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 21/3/2018; ARE 1.043.232-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/9/2017; e ARE 951.552-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/8/2016).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.122
, que trata da responsabilidade de concessionária de serviço público, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por acidentes decorrentes de ingresso de animais na pista, sedimentou a natureza objetiva daquela. Veja-se:

As concessionárias de rodovias respondem,
independentemente da existência de culpa
, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEMA 1.122 STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM PISTA SOB CONCESSÃO. DANO MATERIAL. PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
A questão objeto do presente recurso foi recentemente decidida no julgamento do Tema nº 1.122 do c. STJ, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões".
2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da apelante que, por força da aplicação dos princípio da prevenção e da primazia do interesse da vítima,
responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidentes causados pela presença de animais na pista de rolamento, tal como ocorreu no caso em análise, em que o preposto da apelada, ao dirigir um veículo de propriedade desta, deparou-se com um animal (burro) na pista de rolamento da Rodovia BR 101, vindo a colidir com ele, causando danos no caminhão.
3. Os danos emergentes foram comprovados pelas imagens que acompanharam o boletim de acidente, bem como pelos orçamentos apresentados, sendo possível extrair de sua análise conjunta o nexo de causalidade entre os referidos danos - listados nos orçamentos -, e o acidente narrado. 4. Ainda que a apelada disponha de mais veículos em sua frota, é certo que a paralisação de um deles conduz à ocorrência de lucros cessantes, por se tratar de meio utilizado para a prestação do serviço por ela ofertado, tendo a recorrida apresentado planilhas atestando o volume de frete realizado durante o período em que o veículo esteve parado. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001904-42.2019.8.08.0050, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2024)

Fixadas tais premissas, verifica-se, na hipótese, que o conjunto probatório dos autos comprova a presença de animal na pista, notadamente o depoimento da testemunha Cassio Souza Barreto (fl. 599), jornalista presente no local do sinistro, senão vejamos:

“Nessas conversas que o senhor teve com as pessoas que ali estavam e com o policial rodoviário federal chegou-se a cogitar o motivo da colisão?”

Resposta de Cássio: “Sim, que essa pessoa trafegava no sentido norte
e que foi desviar de um animal, acabou perdendo o controle do veículo

e acabou batendo frontalmente em uma árvore e veio a óbito (...)”

(...)

“É comum nesse local a incidência de animais na pista? O animal realmente invade a pista?”

Resposta de Cássio: “sim, gambá, raposa.”

“Então é normal? Não seria algo estranho?

Resposta de Cássio: “É bem normal, até mesmo porque ali próximo existe um aterro.

“O senhor como morador da região, já se deparou com algum animal na pista?”

Resposta de Cássio: “Sim, já bati em um animal, em uma capivara também (...) não achei o animal lá, inclusive, mas ficou o odor do animal... e por morar ali é comum ter animais mortos nesse trecho”.

Ademais, o informante Welber Lucindo (fl. 597), que estava no banco do carona do veículo, afirmou que o
fato de a vítima ter avistado o animal foi determinante para que ele perdesse o controle do veículo.

Por sua vez, quando colhido o testemunho do policial rodoviário federal que acompanhou a diligência, embora tenha afirmado não ter visto o animal na pista, consignou:

“Que era comum animais transitarem na pista, neste trecho entre linhares e os distritos de bebedouro, havendo ocorrências nesses trechos, principalmente em área rural.

(...)

Que nesse trecho, com certeza, não havia travessia especial para animais por baixo da pista; até hoje sabe-se que essa infraestrutura não existe na BR 101”.

Por seu turno, o documento juntado pela própria concessionária referente ao controle das ocorrências do dia 07/07/2014 (fls. 201/243) atesta a presença de animais na referida rodovia, em horário próximo ao do sinistro em análise (ocorrências n°s. 388, 411 e 415).

Sob esta perspectiva, diante do farto conjunto probatório, verifico que a presença do animal na rodovia foi causa para que o motorista, na tentativa de desviar do semovente, saísse com o veículo da pista de rolamento e atingisse uma árvore, vindo a óbito.

Ademais, comungo do entendimento do
magistrado a quo
no sentido de que
“o conjunto probatório não permite reconhecer a alegada tese de vinculação exclusiva ao laudo pericial, eis que a situação enfrentada requisita certas minúcias que, a meu ver, são impossíveis a serem detectadas por prova, especialmente o fato de haver ou não algum animal na pista, que certamente
pelo fato de ter o de cujus desviado deste, jamais seria possível sua detecção
.”

Assim, mister a responsabilização da concessionária por sua omissão em fornecer serviço seguro, qual seja, a manutenção da pista livre e sem obstáculos, ainda que semoventes.

Não obstante, o acervo probatório também indica que houve culpa concorrente no acidente.

Em que pese tentem os autores desconstituir a perícia, alegando que a pista estava molhada (o que, segundo eles, alteraria o cálculo da velocidade para aproximadamente 44,5 km/h), tal tese não se sustenta.

Infere-se que o laudo pericial elaborado pela polícia civil e subscrito por perito criminal, que foi lavrado com lastro nas evidências colhidas no local, relata que o condutor freou bruscamente o veículo e perdeu o controle, atravessando o acostamento e colidindo brutalmente contra uma árvore.

O referido documento, que possui presunção de veracidade
juris tantum
, indicou que a pista estava seca naquele trecho.

Com efeito, extrai-se do laudo pericial judicial (fls. 535/576 e esclarecimentos fls. 676/681) que o condutor do veículo transitava em velocidade superior à permitida.

Mister destacar que dito laudo ratificou a velocidade de 60 km/h como a regulamentada para o local e, embora ciente da alegação de pista molhada, manteve sua conclusão técnica sobre a velocidade de 89 km/h, baseando-se nos vestígios objetivos (marcas de 17m na pista).

O
expert
judicial foi explícito, ainda, ao afirmar que o excesso de velocidade contribuiu para o acidente e que, se o veículo estivesse na velocidade compatível (60 km/h), o condutor poderia ter evitado o acidente ou pelo menos atenuado as consequências deste.

Portanto, apesar de configurada a omissão da concessionária requerida, que não impediu a presença do animal na via, revela-se também a culpa concorrente da vítima, nos termos do art. 945 do Código Civil, porquanto deveria ter adotado a cautela de transitar pela via dentro da velocidade permitida.

A divisão de 50% para cada parte, adotada pela sentença, mostra-se razoável e proporcional à contribuição causal de cada um para o evento.

Ultrapassada tal questão, entendo que as consequências advindas do acidente configuraram muito mais do que mero dissabor, sendo capazes de ensejar dano moral
in re ipsa
, pois os autores perderam seu único filho, que veio a óbito no local do acidente.

No que concerne ao
quantum
, tenho que o valor fixado pelo magistrado sentenciante no patamar de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autor (porém reduzido em 50% em razão da culpa concorrente) se mostra razoável e proporcional à extensão do dano sofrido pelos recorrentes, José e Isaura, sem caracterizar enriquecimento ilícito, revelando-se condizente com indenizações de mesma natureza.

Assim caminha a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE FILHA MAIOR DE IDADE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima. 2. A dinâmica do acidente, e, via de consequência, o ilícito sofrido, restaram demonstrados nos autos pela juntada do Laudo de local de Acidente de Tráfego, produzido pelo Departamento de Criminalística no local do acidente (fls. 53/57) no qual verifica-se que houve uma colisão da parte dianteira do veículo do requerente com a parte traseira do automóvel da vítima, o que ocasionou a perda do controle deste. 3. Referidos documentos são emanados por órgão público e, como tal, possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada afastar a veracidade das informações nele contidas, o que, in casu, não se verifica. 4. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima pela eventual não utilização do cinto de segurança, pois, além do acidente ter sido causado pela colisão provada pelo recorrente, também se comprovou a utilização do mencionado equipamento de segurança resultaria na sobrevivência da filha dos apelados. (...). 7. Demonstrada a conduta imprudente do requerido e na ausência de prova cabal e irrefutável de eventual conduta culposa do motorista do carro abalroado, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do requerido.
8. A morte de parente próximo gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido. 9. Quantum indenizatório mantido em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada requerente.
10. “A concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito.” (REsp 1616128/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017) 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Apelação Cível nº 0002131-83.2013.8.08.0004, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Julgado em: 04/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍTIMA FATAL . DANOS MORAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES.
Danos morais . Configuração in re ipsa. Cuidando-se de acidente com vítima fatal, a situação configura dano moral in re ipsa, pois decorre da própria existência do ato ilícito e independe de prova, já que presumíveis os prejuízos morais decorrentes da perda de familiar (marido e pai). Valor indenizatório. A compensação deve medir-se pela extensão do dano, na forma do artigo 944 CCB .
Na hipótese, sopesados fatores tais como a demora na reparação, a conduta da ré para tentar amenizar os prejuízos, as condições econômicas do ofensor, do ofendido, o bem jurídico lesado, e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, vai mantido e individualizado o valor indenizatório arbitrado na sentença por danos morais, devido à viúva e filhos da vítima fatal do acidente de trânsito (R$ 100.000,00 para cada um dos autores),
de acordo com os parâmetros da Câmara para casos análogos. Critérios de correção monetária e juros de mora. Art . 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Considerando a data da sentença, impõe-se a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para ambos os casos, desde a citação e fixação do montante devido. Sucumbência recíproca e proporcional ao decaimento. Suspensa a exigibilidade dos ônus da sucumbência da parte autora, pois beneficiária da gratuidade judiciária. Não são devidos honorários recursais, observados os parâmetros estabelecidos pelo egrégio STJ no EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ. Precedentes. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (TJRS, Apelação Nº 5000691-61.2018.8.21.0090, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 25/04/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2024)

Por fim, no que tange aos danos materiais, tenho que melhor sorte não assiste à ECO101 Concessionária de Rodovias S/A.

Isso porque o documento acostado à fl. 30 indica que o Sr. Bruno Sodré Rigoni era o proprietário do veículo.

Ademais, a sentença, acertadamente, fundamentou a condenação no menor dos três orçamentos apresentados com a petição inicial (fls. 39/41), sendo tal prática amplamente admitida pela jurisprudência como meio idôneo para a quantificação do prejuízo material, cabendo à requerida produzir prova técnica apta a afastar os valores indicados, ônus probatório do qual não se desincumbiu.

Por fim, o fato de o veículo ter sido supostamente vendido posteriormente não exime a ré de indenizar o dano patrimonial sofrido e comprovado à época do sinistro.

De conseguinte, não vislumbradas razões para alteração do
decisum
recorrido,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelas partes para 12% (doze por cento), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal, em relação aos autores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.